Tribunal: TJDFT
Processo: 0718814-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718814-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO TECHNOS DE PREVIDENCIA SOCIAL AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) AGRAVANTE: FUNDACAO TECHNOS DE PREVIDENCIA SOCIAL, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) pelo BRB de Ilegitimidade passiva no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator